Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714003-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORES: JOAQUIM COSTA CIRQUEIRA, GRAZIELLE PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBSON VICTOR DE SANTANA, ELIZABETH PEREIRA DA SILVA, JANIO FERREIRA SILVA, ANTONIO CARLOS SAMPAIO SILVA RÉ: NILDA GUIMARAES LEMOS DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Antonio Carlos Sampaio Silva e Outros com a finalidade de desconstituir o acórdão no 1392233 da 6a Turma Cível, que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar o despejo de Leonardo Pereira Braga, do imóvel situado na Rua 2, lote 361, Bairro São José, São Sebastião/DF (autos no 0700096-68.2020.8.07.0012). 2. Em suma, defendem o dolo, a litigância de má-fé e a deslealdade processual da ré, autora da ação de despejo, pois não especificou qual das casas dentro do imóvel rural era ocupada pelo então réu, Leonardo Pereira Braga. Dizem que a falta de individualização levou os julgadores a erro de fato, pois se basearam apenas no croqui juntado com a inicial, sem levar em consideração a existência de outros moradores no imóvel rural. 3. Acrescentam que são pessoas vulneráveis, possuem direito à moradia e à manutenção na posse do imóvel. Defendem a presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência, pois já foi expedido mandado de despejo. 4. Pedem a concessão da liminar para suspender o cumprimento de sentença no 0700096-68.2020.8.07.0012. No mérito, requerem a desconstituição do acórdão. 5. Custas de IDs no 34981457 e no 34983211. 6. Depósito de IDs no 34983212 e no 34983213. 7. Cumpre decidir. 8. A ação rescisória tem como fundamento os incisos III e VIII do art. 966 do CPC. A legitimidade ativa está amparada pelo art. 967, II do CPC. 9. Liminarmente, os autores buscam suspender a eficácia do mandado de despejo emitido no cumprimento de sentença no 0700096-68.2020.8.07.0012, que determinou o despejo de tantos quantos se encontrem no imóvel situado na Rua 2, lote 31, Chácara Santarém, Vila São José, São Sebastião/DF. Essa ação foi movida por Nilda Guimarães Lemos contra Leonardo Pereira Braga. 10. A rescisória aponta como ré, apenas Nilda Guimarães Lemos, a quem os autores atribuem conduta desleal, pois ela deixou de informar a existência de outras casas e moradores no imóvel objeto do despejo. Acreditam que a falta de individualização induziu os julgadores a erro de fato. 11. A ação rescisória é medida processual excepcionalíssima e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou substituto de outras ações previstas no ordenamento jurídico. 12. Os autores nunca se manifestaram nos autos de origem. Optaram por se insurgir após expedição do mandado de despejo, o que induz a conclusão de que a sua insurgência é contra essa ordem e não ao resultado do acórdão. 13. É possível compreender o mandado de despejo como decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, razão pela qual os autores poderiam interpor agravo. Também poderiam opor embargos de terceiro. Nenhuma medida jurídica foi tomada antes da ação rescisória, situação que prejudica o cabimento. 14. De qualquer modo, o mandado de despejo é do dia 20/4/2022 e como a ação foi protocolada dia 5/5/2022, ainda não houve o trânsito em julgado. Condição necessária para o ajuizamento de rescisória. 15. As provas juntadas para comprovar a ocupação de casas dentro do imóvel são fotos sem data ou outro tipo de identificação. Cessões de direito sem cadeia dominial. Documentos em nome de Leonardo Pereira Braga que não compõe os polos da ação. Essa situação demonstra que a pretensão deveria ser direcionada a ele, já que supostamente cedeu ou vendeu parte do terreno. Posse antiga é questão resolvida por meio de usucapião, que não se confunde com ação rescisória. 16. Esta ação obscurece o verdadeiro intento dos autores, que é utilizar a ação rescisória como primeira manifestação de ampla devolutividade, com prazo de dois anos, para resolver na 2a instância questão que poderia ser apreciada por Juiz Singular, em verdadeira burla ao juiz natural. 17. Essa, contudo, não é a finalidade da ação rescisória, que representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e como tal deve ser tratada, sendo incabível como ação originária ou sucedâneo recursal, mormente quando a parte deixa de levar a discussão para o Magistrado prolator da ordem de despejo. 18. A falta de cabimento inviabiliza o processamento da ação rescisória (CPC, art. 966, §6o). DISPOSITIVO 19. Indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 330, IV c/c art. 968, I; art. 485, I e IV e art. 486, §1o). 20. Deixo de fixar honorários advocatícios diante da ausência de angularização da relação processual. 21. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais, se houver, como consequência do princípio da causalidade. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO